Tribunal: TJDFT
Processo: 0724534-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724534-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: J. C. COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão proferida na execução fiscal 0722244-56.2023.8.07.0016 (1a Vara de Execução Fiscal do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de inclusão do sócio gerente no polo passivo da execução fiscal, na condição de corresponsável, em decorrência do encerramento das atividades da empresa no domicílio fiscal. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao seu sócio em razão da não localização da pessoa jurídica executada em seu endereço de funcionamento (ID.168149345). A Fazenda Pública alega provável dissolução irregular da empresa. O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Ressalte-se que o presente requerimento deve ser interpretado à luz das hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Nesses termos, tem-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. Não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Vale destacar que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 13, DJe de 10/12/2011, decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária. E que, além disso, esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. Nesse sentido é também o Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de Jurisprudência do STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Ademais, ainda que se considere a extinção irregular da empresa, a sua não localização no endereço fiscal constituiria apenas indício de dissolução regular que, por si, não se presta a amparar o redirecionamento, pois este exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como a existência de conduta ilícita do sócio (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código Tributário Nacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Outrossim, cite-se a empresa executada, na pessoa do representante legal, no endereço declinado no ID.168149345. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a empresa Executada/Agravada se encontra suspensa junto à Receita Federal do Brasil, desde 2014, o que apenas reforça a sua dissolução irregular e a incidência do art. 135, III, do CTN”; (b) “quando a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, há o descumprimento das normas legais retromencionadas, configurando infração à lei e ao contrato social/estatuto, atraindo a incidência do art. 135, III, do CTN e desencadeando o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores no momento da dissolução irregular; (c) “a alteração do endereço social sem a devida publicidade e registros legais configura conduta ilícita por si só e fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade, como cristalizado no Enunciado de Súmula no 435 do STJ”; (d) “não encontrada a pessoa jurídica em seu domicílio fiscal, desde logo o Exequente pode requerer a responsabilização pessoal e o redirecionamento da execução fiscal aos indivíduos (sócio ou terceiro) com poderes de administração em tal átimo, ainda que não tenham exercido poderes de gerência quando do fato gerador do tributo não adimplido (Temas repetitivos no 962 e 981 do STJ)”; (e) “basta que a sociedade não mais exerça atividades no seu domicílio tributário cadastrado junto ao fisco, para fins de legitimação do redirecionamento”; (f) “a certidão do Oficial de justiça, inclusive, explicitamente afirma que a pessoa jurídica não mais exerce suas atividades no endereço indicado”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade Executada, quando da dissolução irregular”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da antecipação da tutela. O Código Tributário estabelece que: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...) VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Pois bem. A não localização da empresa nos endereços indicados como domicílio fiscal encerra presunção iuris tantum de dissolução irregular da sociedade. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que “a certidão do oficial de justiça que atesta o encerramento das atividades da empresa no endereço fiscal é indício de dissolução irregular apto a ensejar o redirecionamento da execução fiscal”. [REsp no 1.344.414 – SC, Relatora: Min. Eliana Calmon, Órgão Especial T2 – Segunda Turma. data do julgamento: 13/08/2013]. No mesmo sentido está fixada a Súmula 435 do STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Esta Corte de Justiça perfilha o mesmo entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador da sociedade empresária recorrida. 2. Os requisitos exigidos para a constituição da Certidão de Dívida Ativa são os previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980. A indicação, na CDA, dos nomes dos responsáveis deve ser compreendida como a faculdade, conferida à Fazenda Pública, de inclusão de todos os sujeitos responsáveis pelo recolhimento do tributo. 3. O chamado redirecionamento da execução fiscal pode ocorrer em desfavor do sujeito passivo eventualmente não incluído no título, como no caso do sócio administrador que atua com eventual excesso de poder, nos termos do art. 135 do CTN. 4. A clássica hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária é consubstanciada por meio da ausência de regular exercício da atividade empresarial sem a respectiva baixa do registro, o que configura "infração de lei", nos termos do art. 135, caput, do CTN. Nesse sentido é o enunciado no 435 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. No caso em deslinde as provas produzidas são suficientes para justificar o pretendido redirecionamento da execução fiscal. As tentativas de citação da devedora no endereço do domicílio fiscal previamente informado foram infrutíferas, tendo havido, inclusive, o cumprimento de diligência por meio de oficial de justiça, que constatou a ausência de atividade empresarial no local indicado. Além disso, o cadastro na Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal, também demonstra que não houve a extinção regular da pessoa jurídica devedora. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1814595, 07403865920238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. Se foram constatados indícios de dissolução irregular da sociedade, diante da existência, nos autos, de certidão, emitida por oficial de justiça, atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda do DF e indicado na Junta Comercial; e se a Executada não comunicou a alteração de endereço, tampouco providenciou o cancelamento regular de suas atividades, é possível o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio gerente ou administrador dela. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. "(...) havendo indícios da dissolução irregular, configurados estão os requisitos da legitimação passiva dos sócios-gerentes para a execução fiscal, não significando a sua inclusão no pólo passivo da demanda afirmação de certeza a respeito da existência da responsabilidade tributária, o que será debatido nos competentes embargos do devedor" (REsp n. 906.305/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/3/2007, DJ de 15/3/2007). 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1788785, 07253403020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que teria sido certificado, por oficial de justiça, que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Fazenda do DF (id 165161372). Nesse quadro, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, afigura-se, aparentemente, viável o redirecionamento da execução fiscal ao sócio gerente da sociedade empresária executada (não mais funciona no endereço constante da base de dados da Secretaria de Fazenda Distrital). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação de tutela para redirecionar a execução fiscal ao sócio gerente da empresa executada (J. C. Comércio e Transporte de Gás Ltda.). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator